Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735055-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEUDES CAMPOS TAVARES AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CORONEL ANA PAULA BARROS HABKA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Weudes Campos Tavares contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar formulado, a fim de que fosse suspensa a exigência de apresentação do diploma de ensino superior no momento de requerer o reposicionamento para o final da lista de classificados no concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Constatando-se que, aparentemente, o ato vergastado está de acordo com o Edital do concurso em questão, chega-se à conclusão de que o pedido antecipatório sob exame carece de plausibilidade jurídica. Logo, não restou presente o requisito da probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão da medida liminar.” (id. no [preencher], processo de origem no [preencher]). Pedido de antecipação de tutela indeferido nos termos da decisão de id. 63247580. Na petição de id. 65125048, o Distrito Federal informa que o pedido de desistência do Writ apresentado pelo ora agravante, foi homologado por sentença. A 13a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no sentido de que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento. É o resumo dos acontecimentos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem (ID 210269812 - 1a instância), em 06/09/2024, obsta o prosseguimento do recurso. Observa-se que o autor, ora agravante formulou pedido de desistência da ação proposta que foi devidamente homologado pelo Juízo de origem. Assim, não mais subsiste o interesse de agir da parte agravante nesta sede recursal. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator